Tribunal: TJMT
Processo: 0002222-81.2016.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002222-81.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARIA DA GRACA DELUQUE GOMES - CPF: 058.717.531-16 (EMBARGANTE), MANOEL ALVARES CAMPOS - CPF: 299.529.998-87 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), MARCIA DELUQUE DE CARVALHO - CPF: 011.815.861-94 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CELIA MARIA CHRISTO GOMES - CPF: 303.821.731-04 (EMBARGADO), MARLY DE FATIMA FERREIRA - CPF: 396.544.861-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CELIA MARIA CHRISTO GOMES - CPF: 303.821.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DELUQUE DE CARVALHO - CPF: 011.815.861-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA

- ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
- NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os e
mbargos de
d
eclaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, d
o Código de Processo Civil
,
de 2
015.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Maria da Graça
Deluque
Gomes
, em face
de acórdão
, p
roferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
à
unanimidade, proveu
, em parte,
o
recurso de
A
pelação Cível
interposto p
or ela.

A
Embargante alega que o
decisum
impugnado foi
omisso, porque não teria analisado
que a ação de investigação de paternidade foi ajuizada em dezembro/2000.

Requer, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes
.

A parte embargada apresentou manifestação
(
id.

2
07704686
)
, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Maria da Graça
Deluque
Gomes, em face de acórdão, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, proveu, em parte, o recurso de Apelação Cível interposto por ela.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
a
Embargante afirma

que
a decisão
embargad
a

é
omissa
,
pois
não observou
a
data do ajuizamento da demanda de investigação de paternidade.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a
qual

Maria da Graça
Deluque
Gomes
se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais proveu
, em parte,
o Recurso de
Apelação Cível
interposto.

Inclusive, o voto deste Relator destacou que, no caso,
a parte
Autora somente foi informada acerca da paternidade em 2014, data de realização de perícia, independente da data do
ajuizamento da demanda
, vejamo
s:

“
[...]

Reconhecido o dever de indenizar, passo ao exame dos pedidos dos Apelantes, em relação ao quantum fixado a título de dano moral.

O Juízo a quo entendeu por bem condenar o ente público nos seguintes termos: “Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, o que faço para CONDENAR o réu, ESTADO DE MATO GROSSO, a pagar em favor da autora, MARIA DA GRAÇA DELUQUE GOMES, o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora com base no Tema 905 do STJ, assim como observar os termos iniciais previstos nos Enunciados de Súmulas 54 e 362 do STJ”.

O que se contempla no quantum
debeatur
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pela Autora. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Sobre os valores arbitrados, há considerar que a Apelada somente foi informada que era filha do Agente Público no ano de 2014, após realização de perícia, ou seja, após 14 (quatorze) anos do evento danoso narrado nos presentes autos.

Com essas razões, estou convencido que o valor da indenização deve ser fixado na monta de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
a
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
a
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
Maria da Graça
Deluque
Gomes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024